Tribunal: TJES
Processo: 0014078-36.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014078-36.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAMELLO
APELADO: RODRIGO PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAMELLO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (fls. 54/58-verso), que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo de pleno direito o cheque de fl. 13, em favor do autor
RODRIGO PEREIRA
.

Em suas razões recursais de fls. 61/70, o apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“o credor deve adotar providências para facilitar o cumprimento da obrigação” (fl. 65)
(
II
)
o débito deve ser parcelado em prestações mensais; e que
(
III
)
os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Em breve histórico, o autor
RODRIGO PEREIRA

ajuizou a presente ação monitória em face de
FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAMELLO
, aparelhada com o cheque acostado na fl. 13, no valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), datado de 28/10/2014, emitido como pagamento por mercadorias adquiridas pelo requerido.

Aduziu que o requerido, todavia, promoveu a sustação do cheque, o que inviabilizou a satisfação de seu crédito e ensejou a propositura da presente ação.

Da análise das razões recursais, observa-se que o requerido não impugna a existência da dívida, porém, sustenta a necessidade de que o credor adote providências no sentido de facilitar sua quitação.

Nesse ponto, deve-se assentar que não se pode exigir do credor que aceite o adimplemento da dívida em forma diversa da convencionada, que nesse caso, foi por ordem de pagamento a vista, o que, entretanto, não impede a realização de eventual acordo nesse sentido, inclusive após o eventual trânsito em julgado da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo.

No entanto, não consta dos autos nenhuma proposta articulada pelo devedor, ora apelante, para o pagamento, ainda que parcelado, da dívida estampada no cheque que instrui a inicial, o que esvazia a pretensão recursal de que seja imposto ao credor o recebimento de seu crédito em prestações.

Quanto aos juros moratórios, não há espaço para a reforma da r. sentença de primeiro grau que fixou o termo inicial para sua incidência como a data da apresentação do cheque, ou seja 28/10/2014 (fl. 23-verso), conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema Repetitivo nº 942, cuja ementa segue abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.556.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016.)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que aquela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
–
CHEQUE
–
PARCELAMENTO – PROPOSTA DE ACORDO NÃO FORMALIZADA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – TEMA REPETITIVO Nº 942, DO STJ

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não se pode exigir do credor que aceite o adimplemento da dívida em forma diversa da convencionada, que nesse caso, foi por ordem de pagamento a vista, o que, entretanto, não impede a realização de eventual acordo nesse sentido, inclusive após o eventual trânsito em julgado da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo.

2.
Não consta dos autos nenhuma proposta articulada pelo devedor, ora apelante, para o pagamento, ainda que parcelado, da dívida estampada no cheque que instrui a inicial, o que esvazia a pretensão recursal de que seja imposto ao credor o recebimento de seu crédito em prestações.

3.
Quanto aos juros moratórios, não há espaço para a reforma da r. sentença de primeiro grau que fixou o termo inicial para sua incidência como a data da apresentação do cheque, ou seja 28/10/2014 (fl. 23-verso), conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema Repetitivo nº 942

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.